Tribunal: STF
Processo: AI 686993
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da procuração outorgada ao subscritor da petição de
   agravo. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
   Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5.
   Agravo regimental que se nega provimento.